Tribunal: TCU
Processo: 018.333/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários apontadas no PAD 35166.000937/2016-42. (no da TCE no sistema: 506/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2251/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Albano Branches Soares (na condição de servidor), em razão da habilitação e concessão irregular de aposentadoria por idade rural, baseada em documentação extemporânea, sem a devida comprovação da atividade rurícola para constituição da carência ao benefício; Considerando o transcurso temporal superior a cinco anos entre a data da concessão do último pagamento ao beneficiário (1/7/2015, peça 36) e a notificação do responsável pelo INSS (31/5/2022, peça 4), não tendo ocorrido, nesse intervalo, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 47-49) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 50), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 018.333/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Albano Branches Soares (XXX.672.242-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Belém (PA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.